Tribunal: TJPA
Processo: 0804249-80.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804249-80.2023.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDA GOMES SALDANHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

PRELIMINAR DE DECADENCIA. REJEITADA. MÉRITO.
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A em face de RAIMUNDA GOMES SALDANHA,
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 18823595 que reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

Em sua exordial (id. 17174430), a autora alega que é beneficiária do INSS e que vem sofrendo descontos em seu benefício decorrente de contrato de cartão de crédito que não reconhece ter realizado, pois no momento da contratação foi induzida a erro ao acreditar que estava contratando empréstimo consignado.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 17174452) julgando o pedido inicial improcedente e reconhecendo a validade do contrato de empréstimo em cartão de crédito discutido.

No id. 18823595, a sentença foi reformada e dado parcial provimento ao recurso da autora com a seguinte ementa:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

Inconformado, o banco interpôs agravo interno (id. 19288991), suscitando prescrição e decadência, e no mérito, ratificando a sentença de improcedência, com destaque aos contornos de demanda predatória, pelo que que requer a reforma do decisum para confirmar a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, ou a conversão do empréstimo cartão de crédito – RMC, para a modalidade de empréstimo consignado e a amortização do saldo devedor com os valores já pagos, bem como a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte porcento). Requer, ainda, diligências de intimação pessoal da autora para comparecimento em Secretaria e ratificação da demanda.

Contrarrazões – id. 19389660
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente agravo e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O agravante levanta nos autos a existência do fenômeno da prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional em ações em que se discute a inexistência de relação contratual bancária entre as partes seria de 5 (cinco) anos, conforme art. 206,
§3º, IV do CC
, sendo que o contrato foi firmado em 16/10/2015 e a ação proposta apenas em 24/08/2023.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que o C. STJ já sedimentou o entendimento do prazo prescricional quinquenal para as ações em que se discute a inexistência do contrato de empréstimo bancário, portanto, aplica-se ao caso o art. 27 do CDC.

Em segundo lugar, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado na aposentadoria do demandante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

No presente caso, como se trata de parcela cobrada por tempo indeterminado (característica própria do cartão de crédito consignado), o prazo prescricional vai sendo implementado a cada desconto, razão pela qual não há como se reconhecer a prescrição da pretensão da autora, da forma como requerido pelo agravante.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial arguida.

PRELIMINAR: DECADÊNCIA

O agravante suscita a ocorrência da decadência do direito de anulação do negócio jurídico, nos termos do art.
178
do
CC, segundo o qual “É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”.

É pertinente destacar que, além dos casos expressos em lei, o negócio jurídico é anulável em virtude da incapacidade relativa do agente ou de vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, a teor do art.
171
do
CC
.

Por outro lado, a autora propôs ação declaratória e condenatória, razão pela qual, diante das características distintas da presente demanda, não incide ao caso o prazo decadencial de 4 (quatro) anos estabelecido no art.
178
do
CC, mas apenas
o disposto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
, cujo teor transcrevo:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

De qualquer modo, mesmo que aplicável ao caso a decadência, ela não teria se implementado em razão da fraude ter ocorrido em prestação continuada, o que renova a termo inicial da contagem do prazo a cada mês, portanto, como a obrigação no caso é por tempo indeterminado, não há vício algum a impedir o direito da agravada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática sobre a legalidade dos descontos realizados no benefício da autora, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito consignado - RMC.

Da análise minuciosa do caderno processual, ratifico os termos da decisão agravada, posto que foi verificada a ilegalidade do contrato firmado com a

autora, já que o agravante não conseguiu provar que prestou informações ostensivas à autora, considerada vulnerável, acerca da modalidade de contrato que estava sendo celebrado, como o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento e todos os ônus dele decorrentes.

Como dito na decisão impugnada, o simples fato de estar nominado como
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
não é suficiente para demonstrar que a parte hipossuficiente entendeu que se trata de um cartão de crédito e não um empréstimo consignado.

Outrossim, a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza
erro substancial
.

Não se poder olvidar que,
in casu
̧ verifica-se uma
violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Destaco, ainda, e mais uma vez, que os comprovantes de transferência bancária juntados pelo apelado nos ids. 17174445 estão em nome de Raimunda Carneiro de Oliveira, o qual diverge do nome constante do RG de id. Raimunda Gomes Carneiro, porém, assinado pela autora como Raimunda Gomes Carneiro, o que importa dizer que o banco não diligenciou sobre a correta identificação da contratante, sendo que os documentos ainda estão em cópia mal digitalizada.

De qualquer modo, conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Destaco que o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada ou sem instrução, é envolvido em proposta que não compreende claramente e acaba aceitando contratação diversa, o que não pode ser desconsiderado pelo Judiciário.

O art. 171, II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Portanto,
faz-se justa a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado
, utilizando-se da taxa de juros para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que a autora pretendia realizar quando contratou com o banco e que os valores pagos a título de RMC sejam utilizados para amortizar o saldo devedor, que deverá ser calculado considerando o valor liberado à época desprezando-se o saldo devedor atual.

Quanto ao pleito de danos morais, o C. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Desta forma, não há como negar a existência do dano moral.

Quanto ao valor da condenação, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, não vai enriquecer a lesada e tal importância é suportável ao agravante, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Quanto às alegações relativas à demanda predatória, entendo que não se adequa o pedido de diligências requerido nas razões recursais, já que o vício contratual está configurado, o que elide os argumentos nesse sentido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024